Tribunal: TJDFT
Processo: 0730522-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. IMÓVEL CONTROVERTIDO INSERIDO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ÁREA CONTÍGUA À CONSTANTE DO TÍTULO DOMINIAL. PROPRIETÁRIO E CONDÔMINO. INVOCAÇÃO DE DIREITOS DE POSSE. ÁREA ESBULHADA PELO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO. SUPRESSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO DO PEDIDO SOB O PRISMA DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE POSSE SOBRE A ÁREA CONTROVERTIDA. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO. REALIZAÇÃO. FACULDADE DERIVADA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Constatado que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de provas assiste o direito de vê-las realizadas quando sua efetivação, a par de não se afigurar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, suprima sumariamente a fase instrutória por reputar suficiente a prova documental colacionada, notadamente quando apreendido que a prova dos fatos sobre os quais pendem relevantes e plausíveis controvérsias é passível de afetar de forma determinante a resolução da lide.
2. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação e obtenção da proteção possessória, estando debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado e aferição de que o pedido possessório restara lastreado, implicando a resolução antecipada da lide sem a dilação probatória postulada desconsideração para com o devido processo legal, encerrando cerceamento de defesa e impregnando vício insanável à sentença, notadamente quando se procede ao julgamento de improcedência do pedido justamente sob a premissa de que os fatos constitutivos do direito possessório reclamado não foram comprovados na moldura da cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 355, I, e art. 373).
3. Sobejando matéria de fato controversa e guardando as provas reclamadas consonância com as alegações formuladas, agregado ao fato de que a rejeição do pedido derivara justamente de fundamento alicerçado na ausência de prova afetada à parte autora, cuja produção não lhe fora assegurada em óbice à faculdade que a assistia de lastrear o direito que invocara com sustentação material, a resolução antecipada da lide sem a asseguração da produção das provas postuladas, suprimindo a incursão exauriente de molde a apreender a matéria de fato controvertida, consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser reaberto o ritual procedimental e viabilizada a inserção da lide na fase instrutória, assegurando-se a materialização da faculdade de produção das provas reclamadas.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.